Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719701-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO GOMES RICARDO - ME APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI D E S P A C H O Considerando a renúncia noticiada no ID 34002911, intime-se o apelado, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora